Tribunal: TJSP
Processo: 1039024-77.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Compromisso de compra e venda de bem imóvel – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Atraso na entrega da obra superior ao prazo de tolerância de 180 dias – Alegação de entraves de terceiros – Fato, no caso concreto, que não autoriza ampliar o prazo de entrega, pois não se pode transferir o risco do negócio ao adquirente – Percentual dos lucros cessantes majorados para 1%, conforme previsão

Ementa:
Compromisso de compra e venda de bem imóvel – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Atraso na entrega da obra superior ao prazo de tolerância de 180 dias – Alegação de entraves de terceiros – Fato, no caso concreto, que não autoriza ampliar o prazo de entrega, pois não se pode transferir o risco do negócio ao adquirente – Percentual dos lucros cessantes majorados para 1%, conforme previsão contratual – Aplicação da Súmula 971 do STJ – Recurso da ré improvido, provido o dos autores.